Tribunal: TJDFT
Processo: 0722487-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Agravo de instrumento – Tutela de urgência – Concurso público - Pretensão de modificação de gabarito – Inexistência do fumus boni juris .
1. Pretensão em confronto com jurisprudência vinculante, segundo a qual é vedado ao Judiciário substituir a banca examinadora de concurso público para reavaliar as respostas do candidato e as respectivas notas.
2. Agravo de instrumento desprovido.